Tribunal: TJSP
Processo: 2267863-18.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Fernando Figueiredo Bartoletti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
r Municipal no 143/2014 – Comprovação da desvinculação cadastral que constitui ônus da parte contribuinte, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil – Decisão mantida – Recurso não provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2267863-18.2024.8.26.0000; Relator (a): Fernando Figueiredo Bartoletti; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Público; Foro de Porto Ferreira - Setor de Execuções Fiscais; Data do Julgamento: 20/12/2024; Data de Registro: 20/12/2024)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano

Relator(a):

Fernando Figueiredo Bartoletti

Comarca:

Porto Ferreira

Órgão julgador:

18a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

20/12/2024

Data de publicação:

20/12/2024

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução fiscal – IPTU e CIP dos exercícios de 2022 e 2023 – Município de Porto Ferreira – Decisão rejeitando exceção de pré-executividade – Insurgência do coexecutado-excipiente – Não cabimento– Inocorrência da ilegitimidade passiva para os débitos de IPTU – Escritura definitiva correspondente não levada a registro no CRI até a propositura da execução fiscal – Aplicação

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução fiscal – IPTU e CIP dos exercícios de 2022 e 2023 – Município de Porto Ferreira – Decisão rejeitando exceção de pré-executividade – Insurgência do coexecutado-excipiente – Não cabimento– Inocorrência da ilegitimidade passiva para os débitos de IPTU – Escritura definitiva correspondente não levada a registro no CRI até a propositura da execução fiscal – Aplicação do decidido no REsp no 1.111.202/SP e da Súmula no 399 do STJ – Transferência de propriedade que apenas se perfaz mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis – Aplicação do artigo 1.245 do Código Civil – Legitimidade passiva do executado, diante do disposto nos artigos 34 e 123, do CTN, bem como no artigo 23, da LF 9.514/97 – Precedentes – Contribuição para o Custeio de Iluminação Pública (CIP) – Empresa agravante que não comprovou a desvinculação de sua titularidade perante a concessionária de energia elétrica, nem mesmo junto ao cadastro municipal, permanecendo válida a presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo que originou o lançamento da CIP, notadamente porque, ao que consta, o bem tributado envolve lote não edificado – Aplicação do artigo 3o da Lei Complementar Municipal no 143/2014 – Comprovação da desvinculação cadastral que constitui ônus da parte contribuinte, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil – Decisão mantida – Recurso não provido.